Tribunal: TJES
Processo: 5009921-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009921-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALOISIO ALFREDO MAFALDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DILIGÊNCIAS EFETIVAS DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aloísio Alfredo Mafalda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Aracruz/ES, que rejeitou exceção de pré-executividade arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso discute: (i) se houve inércia do exequente, caracterizadora da prescrição intercorrente, entre 2014 e 2022; (ii) se diligências promovidas pela Fazenda Pública, ainda que não exitosas, afastam a configuração da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 40 da Lei n.º 6.830/80, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente após a suspensão do processo por ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
4. No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 29/10/2010 e, após a citação válida da empresa executada (17/12/2010), o Estado diligenciou ativamente nos autos com pedidos de penhora via BACENJUD, pesquisas RENAJUD, INFOJUD e requerimento de citação por edital dos sócios, inclusive reiterado posteriormente.

5. Embora os autos tenham permanecido paralisados entre 2014 e 2022, esse período corresponde a tempo em que o processo permaneceu concluso ao juízo, sem movimentação decorrente de ato judicial pendente, e não por inércia da Fazenda Pública.
6. A jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS - Tema 566) e do TJES é firme no sentido de que a prescrição intercorrente somente se configura quando demonstrada a ausência de qualquer diligência útil do exequente por prazo superior ao prescricional, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: A prescrição intercorrente em execução fiscal pressupõe a inércia da Fazenda Pública após a suspensão do feito e o decurso do prazo legal, não sendo aplicável quando comprovadas diligências efetivas e a paralisação se deve à morosidade judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC/2015, art. 921, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); TJES, AI nº 5005107-72.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009921-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALOISIO ALFREDO MAFALDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES11513
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por Aloísio Alfredo Mafalda contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da execução fiscal n.º 0008021-02.2010.8.08.0006, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, na qual se pleiteava o reconhecimento da prescrição intercorrente do débito.

O agravante sustenta, em síntese, que houve inércia do exequente por período superior a oito anos, entre 2014 e 2022, sem qualquer diligência útil para o prosseguimento do feito, o que atrairia a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n.º 6.830/80, da Súmula 314 do STJ e da jurisprudência firmada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

Pois bem.

Sobre a questão, assim dispõe a Lei n.º 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos – REsp n.º 1.340.553/RS, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ:
"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Ao que se vê dos autos, a presente execução fiscal foi ajuizada em 29/10/2010, em decorrência de dívida ativa existente no valor original de R$ 46.708,43 (quarenta mil, setecentos e oito reais e quarenta e três centavos). Logo em seguida, operou-se a citação válida da empresa executada em 17/12/2010, conforme certidão de fls. 10v dos autos originários.

Nos anos subsequentes, o exequente diligenciou regularmente nos autos, requerendo bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD, pesquisas junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, além de pleitear o redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada, com pedido de citação por edital (fls. 59/ 61). Tais medidas demonstram a efetiva tentativa da Fazenda Pública de localizar bens penhoráveis e responsabilizar terceiros pelo débito.

Cumpre destacar que, após a última manifestação do exequente em 18/06/2014, os autos permaneceram paralisados, conclusos ao juízo até 31/03/2022, quando foi proferido despacho indeferindo os requerimentos formulados. Nesse interregno, não se vislumbra inércia imputável à Fazenda Pública, mas sim morosidade atribuível à própria atividade jurisdicional.

Na sequência, o exequente renovou o pedido de citação por edital dos sócios em 06/11/2022, o qual foi deferido apenas em 25/09/2023, já sob a sistemática do processo judicial eletrônico.

Como sabido, a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso de um processo em andamento e necessariamente decorre da inércia do seu titular quanto ao impulsionamento regular do feito, deixando de perseguir ativamente a satisfação do direito.

Pelo que se observa, durante a tramitação do processo executivo o exequente não permaneceu inerte nem abandonou o feito. Ao contrário, houve sucessivas tentativas de localização de bens e pessoas, com pedidos expressos de medidas coercitivas, muitos dos quais ficaram pendentes de apreciação judicial por longo período.

Dessa feita, o longo prazo de tramitação decorre, em grande parte, da ausência de apreciação dos pedidos formulados pela Fazenda Pública, circunstância que não pode ser imputada ao ente público para fins de configuração da prescrição intercorrente.

Julgados recentes desta Corte corroboram o referido entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . A prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. 2.
Observa-se que, como bem registrou o Julgador de origem, o exequente não restou inerte, na medida em que todas as determinações foram diligenciadas pela parte excepta/exequente no sentido de impor medidas de constrição judicial em face do patrimônio do devedor, a fim de que seja adimplido o crédito em execução.
3 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50109386720238080000, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente
. 2. Seja por não restar demonstrada a inércia do ente estatal na busca do crédito ou mesmo por ter a própria empresa contribuído a este alongamento da instrução, deve ser afastada a arguição de implemento do prazo da prescrição intercorrente ao caso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES,

Agravo de Instrumento nº 5005107-72.2022.8.08.0000
, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 25/05/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS NO EFEITO SUSPENSIVO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ao contrário do que sustentado pela recorrente, não há prescrição intercorrente, pois ausente um dos requisitos para a sua ocorrência, qual seja, a inércia do credor quando provocado
. Ademais, os tribunais pátrios são uníssonos ao decidir que não fluí prazo prescricional durante a suspensão processual por não ter o credor localizado bens dos devedores. 2. Outrossim, não há como deixar de mencionar que os embargos à execução propostos pela recorrente em face da recorrida foram recebidos com efeito suspensivo, de modo que a ação de execução encontrava-se com o seu curso suspenso. 3. Em outras palavras, a suspensão decorrente do efeito suspensivo dos embargos consiste numa situação jurídica provisória, durante a qual o processo não deixa de existir, apenas sofre uma estagnação em seu curso. Nesta hipótese, o recebimento no efeito suspensivo dos embargos à execução é causa que impede o fluxo prescricional do feito executivo. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES.
Agravo de Instrumento. 5002814-66.2021.8.08.0000
. Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Órgão Julgador: CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS. Data: 06/10/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.